Tribunal: TJPA
Processo: 0001273-65.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9676 - Furto Qualificado (Art. 155
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0001273-65.2009.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: RODRIGO DE CARVALHO NAVEGANTES
JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §4º, INCS. II E IV. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE OS RECORRENTES SUBTRAÍRAM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ESTABELECIMENTO ONDE UM DOS CORRÉUS TRABALHAVA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E ABUSO DE CONFIANÇA. DESCABIMENTO. APELANTES QUE SE REUNIRAM PARA SUBTRAIR BENS PERTENCENTES À EMPRESA E ABUSO DE CONFIANÇA QUE, EMBORA TENHA NATUREZA SUBJETIVA, É ELEMENTAR DO TIPO DO ROUBO QUALIFICADO E SE COMUNICA AO OUTRO CORRÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas que os recorrentes, mediante ajuste prévio de vontades, subtraíram equipamentos de informática do estabelecimento comercial onde um dos corréus trabalhava, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição e exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.
2.

A qualificadora do abuso de confiança se comunica ao corréu que não é funcionário da empresa, uma vez que, embora de caráter subjetivo, trata-se de circunstância elementar do tipo penal do crime de furto qualificado, comunicando-se, portanto, não só ao corréu que é empregado do estabelecimento comercial, mas também aquele que não ostenta essa condição,
ex vi
do art. 30 do CP. Precedente do TJ-RJ.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 03 de junho de 2019.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

RODRIGO DE CARVALHO NAVEGANTES
e
JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO SILVA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 60 (sessenta) dias multa, calculados à razão de 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como multa no valor de 60 (sessenta) dias multa, calculados à razão de 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155, §4º, incs. II e IV, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, objetivando a sua reforma.

Aduz o apelante
RODRIGO DE CARVALHO NAVEGANTES
que não existem provas do seu envolvimento no crime.

Alega ainda que as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas não estão configuradas, uma vez que, ao tempo do crime, não estava mais trabalhando na empresa furtada e desconhecia o fato do corréu trabalhar no mesmo estabelecimento comercial.

Pediu o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto simples.

Por sua vez,
JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO SILVA
alega que não poderia praticar o crime, tendo em vista que, como exercia a função de estoquista da empresa, entregava a quantidade de mercadorias que eram solicitadas pelos vendedores, bem como foi induzido a assumir a culpa pelo crime e a delatar o outro comparsa.

Alega que não está configurada a qualificadora do concurso de pessoas.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado aguarda o improvimento do recurso, afirmando que as provas produzidas na instrução não deixam dúvidas que os recorrentes cometeram o delito e as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que os apelantes trabalhavam na empresa ADVN - Comércio e Importação de Computadores LTDA, situada nesta Capital.

Em outubro de 2008, o gerente da empresa, senhor Joel rodrigues Silva percebeu a falta de alguns materiais no estoque até que no dia 03/10/2008, o apelante Rodrigo de Carvalho Navegantes, um ex-funcionário da empresa, compareceu à empresa para comprar materiais de informática e retornou horas depois, o que lhe causou estranheza.

Ato contínuo, revendo as imagens do circuito interno de televisão, visualizou o apelante Rodrigo carregando, em uma caixa com 10 (dez) estabilizadores e, dias depois, soube que Rodrigo contava com a ajuda do recorrente José Carlos de Araújo Silva, estoquista da empresa.

RECURSO DE RODRIGO DE CARVALHO NAVEGANTES

Aduz o apelante RODRIGO DE CARVALHO NAVEGANTES que não existem provas do seu envolvimento no crime.

Com efeito, as testemunhas Joel Rodrigues da Silva quando ouvida em juízo às fls. 245, confirmou as declarações que prestou no inquérito policial no sentido de que subtraia, com a ajuda do corréu, equipamentos de informática que eram vendidos pelo estabelecimento, informações estas que são confirmadas pelo depoimento da testemunha Cláudio da Silva Costa (fls. 314). Portanto, a prova testemunhal confirma tanto a autoria quanto a qualificadora do concurso de pessoas.

Ademais, o fato do recorrente não ser mais funcionário da empresa não afasta a qualificadora do abuso de confiança, uma vez que o apelante José Carlos era a pessoa que controlava o estoque e essa circunstância, por mais que tenha caráter subjetivo, é elementar do tipo penal do furto qualificado e, na forma do art. 30 do CP, se comunica a todos os coautores.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO, PELO ABUSO DE CONFIANÇA E PELO CONCURSO DE DUAS PESSOAS, E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV, E ART. 180, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDENAÇÃO - RECURSO DOS APELANTES PIERRE E RAFAEL
- INCABÍVEL AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA - APESAR DA ALEGAÇÃO DE QUE OS RECORRENTES NÃO ERAM EMPREGADOS DA LESADA MAPPI LOGÍSTICA TRANSPORTES E MUDANÇAS, ELES COMETERAM O FURTO EM COMPANHIA DO CORRÉU EDILSON LEÃO DA CRUZ, QUE ERA FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - "NÃO SE COMUNICAM AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONDIÇÕES DE CARÁTER PESSOAL, SALVO QUANDO ELEMENTARES DO CRIME"(ART. 30 DO CÓDIGO PENAL)
- EXISTEM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS OU CONDIÇÕES DE CARÁTER PESSOAL QUE SÃO INTEGRANTES DO TIPO PENAL INCRIMINADOR, SENDO COMPARTILHADA COM OS DEMAIS COAUTORES - NO PRESENTE CASO, OS APELANTES PIERRE MACHADO E RAFAEL MONTEIRO PRATICARAM O CRIME DE FORMA COMPARTILHADA COMO CORRÉU EDILSON LEÃO, SENDO CERTO QUE SABIAM QUE ELE ERA FUNCIONÁRIO DA EMPRESA LESADA E QUE GOZAVA DA CONFIANÇA DE SEUS PATRÕES, RAZÃO PELA QUAL A QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA SE COMUNICA AOS DEMAIS RÉUS -
Omissis.(TJ-RJ - APL: 00024099220068190014 RIO DE JANEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES 2 VARA CRIMINAL, Relator: MARIA SANDRA ROCHA KAYAT DIREITO, Data de Julgamento: 11/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/10/2016)
APELAÇÃO DE JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO SILVA

O apelante sustenta que não poderia praticar o crime, tendo em vista que, como exercia a função de estoquista da empresa, entregava a quantidade de mercadorias que eram solicitadas pelos vendedores, bem como foi induzido a assumir a culpa pelo crime e a delatar o outro comparsa. Alega ainda que não está configurada a qualificadora do concurso de pessoas.

Pois bem, a testemunha Eloíza Reis Araújo, ao prestar declarações em juízo (fls. 245) afirmou ser funcionária da empresa e no dia do crime presenciou os seguintes fatos, o apelante Rodrigo de Carvalho Navegantes comprou um cabo de força e, quando foi receber a mercadoria, o recorrente José Carlos lhe entregou uma caixa contendo 10 (dez) estabilizadores. Ressalta-se, ainda, que a testemunha Cláudio da Silva Costa, que prestou depoimento na instrução processual às fls. 314, disse que o próprio José Carlos lhe confessou que subtraia materiais de informática e entregava ao corréu Rodrigo de Carvalho Navegantes.

Ora a prova testemunhal não deixa dúvidas que o recorrente agiu com o
animus furandi
e em concurso de pessoas, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida
in totum
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de junho de 2019.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator